Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-86.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-86.2017.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ROPIARIO FERREIRA JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, AYRTON CARLOS DA ROCHA MELO, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, LUCAS RENAULT CUNHA, EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, IVAN SILVA PIRES, JOSE AUGUSTO PINTO QUIDUTE, CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCAS RENAULT CUNHA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, AYRTON CARLOS DA ROCHA MELO, EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS, IVAN SILVA PIRES, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, JOSE AUGUSTO PINTO QUIDUTE, CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora e autores contra acórdão que majorou o valor da indenização por dano moral e manteve a condenação ao pagamento de pensão mensal decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

A parte embargante alega omissão quanto à existência de aposentadoria prévia da vítima e quanto à necessidade de abatimento de valores pagos em outro processo. Os autores sustentam omissão quanto à individualização do valor da indenização moral. Também foi apontado erro material na identificação do número do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a percepção de aposentadoria pela vítima afasta o dever de indenizar por danos materiais em caso de morte decorrente de ato ilícito; e (
ii
) saber se é necessário consignar a individualização do valor da indenização por dano moral e corrigir erro material no número do processo referido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que o recebimento de proventos previdenciários não afasta o direito ao recebimento de pensão civil por morte decorrente de ato ilícito.

5. A dependência econômica entre companheiros é presumida. A aposentadoria da vítima não exime o responsável pelo ilícito do dever de indenizar.

6. O acórdão já havia reconhecido o limite da indenização à apólice contratada, mas a fim de evitar divergências no cumprimento, consignou-se a necessidade de abatimento proporcional de valores eventualmente pagos a outros beneficiários.

7. Verificou-se omissão quanto à individualização do valor da indenização moral a cada autor e erro material quanto à referência ao número do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões e erro material.

Tese de julgamento:
“1. A percepção de aposentadoria pela vítima não exclui o dever de indenizar por danos materiais em caso de morte decorrente de ato ilícito. 2. A indenização por dano moral deve ser individualizada entre os beneficiários. 3. O erro material identificável de plano pode ser corrigido em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1839513/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.462.622/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração
simultâneos

nº
8000584-86.2017.8.05.0076
,

nos quais figuram como Embargante
s

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, MANOEL ROPIARIO FERREIRA JUNIOR, MARINALVA DOS SANTOS FERREIRA e MARIEL DOS SANTOS FERREIRA SANTOS
e

SYMBOLUS TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
O
S ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA